Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734649-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTO BERTIN NETO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANTO BERTIN NETO D E C I S Ã O As partes noticiaram que estão em tratativas para a composição extrajudicial da lide e requereram a retirada dos autos da sessão de julgamento designada para a presente data (ID 23519741). Defiro o pedido de exclusão do processo da pauta de julgamentos e determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 dias, para possibilitar a composição amigável entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator